Tribunal: TJMT
Processo: 1007682-40.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1007682-40.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Agravante: Espólio de Adilson Barbosa da Silva e outros
Agravado: Estado de Mato Grosso
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Espólio de Adilson Barbosa da Silva e outros em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do cumprimento de sentença no 1009540-80.2022.8.11.0041, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita e determinou que fossem recolhidas as custas e despesas processuais correlatas no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 102, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ainda, em sendo interesse dos agravantes, permitiu o parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas.
Em apertada síntese, sustenta o recorrente que a decisão agravada merece ser revista, argumentando que, para além de ser presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, “o entendimento de que a parte agravante são proprietários de veículos e exercem trabalho remunerado não é evidência de condições financeiras, visto que carecem de liquidez, não sendo possível considerá-los como recursos suficientes para o indeferimento da assistência judiciária gratuita (...) a parte agravante são pessoas simples, ou seja, tem o seu subsídio como única fonte de renda”.
Por essas razões, afirmando estarem preenchidos os requisitos versados no art. 98 e 99 do CPC, solicitam, inclusive liminarmente, que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a determinação do prosseguimento da demanda em primeiro grau.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o relatório.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, plausível se faz reconhecer a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do presente feito.
No ponto, verifica-se que Espólio de Adilson Barbosa da Silva e outros ajuizou cumprimento de sentença na origem, com vistas ao recebimento de verbas reconhecidas por intermédio dos Autos no 5648-26.1998.8.11.0041, que tramitou perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, havendo atribuído à causa o valor de R$ 66.751,73 (sessenta e seis mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos).
Juntou, ademais, a planilha de atualização do débito, então estimado em R$ 66.751,73 (sessenta e seis mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos), conforme se extrai do id. 125655174 (p. 117).
Assim, tendo o valor atribuído à causa principal alcançado a monta de R$ 66.751,73 (sessenta e seis mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos), ou seja, não ultrapassando o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, tenho que o presente agravo de instrumento não pode ser submetido à análise e julgamento perante este Tribunal de Justiça, a teor do artigo 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Ademais, os autos se amoldam ao que foi fixado em sede de IRDR pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público do TJMT que editou o enunciado no 1, publicado no DJE ed. no 10515 (Página 123) em 14-6-2019, que dispõe:
“Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.”
A propósito, em caso análogo:
“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – URV – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.
(N.U 1009251-07.2017.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, DJE 10/02/2021)”
Assim, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos, bem como que a matéria não se enquadra nas hipóteses que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública previstas na Lei n. 12.153/2009, necessário que seja reconhecida a incompetência desta Corte de Justiça para julgar o presente recurso.
Ante o exposto, declaro a incompetência deste Tribunal de Justiça para apreciar e julgar o presente agravo de instrumento e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal.
Publique-se.
Intimem-se.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos na forma determinada.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado